Tribunal: TRF3
Processo: 5028780-43.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
530/608)

5028780-43.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 20/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028780-43.2018.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO BORREGO NOGUEIRA - SP194527-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO BORREGO NOGUEIRA - SP194527-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHOS PROFISSIONAIS. PROCESSO ELEITORAL EM CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. MULTA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROFISSIONAL INADIMPLENTE IMPEDIDO DE VOTAR. RESOLUÇÃO COFECI No 1.399/2017. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região – CRECI/SP e pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar que os réus se abstenham de aplicar multa eleitoral a profissionais inscritos que, por estarem inadimplentes com o pagamento de anuidades, estejam impedidos de votar nos processos eleitorais do conselho.

A sentença reconheceu que a aplicação da multa prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 é incompatível com a situação em que o próprio conselho impede o profissional inadimplente de exercer o voto, circunstância que configura causa justificada para a ausência ao pleito. Em embargos de declaração, foi acrescida determinação para que os réus também se abstenham de incluir, em resoluções futuras, previsão de multa eleitoral aos profissionais inadimplentes impedidos de votar.

Os conselhos apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao dever de fundamentação. No mérito, defenderam a legalidade da multa eleitoral prevista na Lei no 6.530/1978 e regulamentada pela Resolução COFECI no 1.399/2017. O Ministério Público Federal apelou para requerer a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de multa eleitoral a profissional inscrito em conselho profissional que deixou de votar em eleição por estar inadimplente e, por essa razão, impedido de exercer o voto; e (ii) saber se deve ser fixada multa cominatória prévia para assegurar o cumprimento da decisão judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença não procede. A técnica de fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que o julgador enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma sucinta, o que ocorreu no caso concreto.

O art. 11 da Lei no 6.530/1978 prevê multa ao profissional que deixar de votar sem causa justificada nas eleições dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. A incidência da penalidade pressupõe que o profissional tenha tido possibilidade jurídica de exercer o voto.

O profissional inadimplente encontra-se impedido de votar nas eleições do conselho, conforme normas regulamentares que condicionam o exercício do voto à quitação das obrigações financeiras. Nessa hipótese, o não comparecimento ao pleito decorre de impedimento jurídico imposto pela própria entidade de classe.

A aplicação de multa eleitoral nessa situação configura sanção por conduta cuja prática foi previamente vedada pelo próprio conselho, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar o princípio segundo o qual ninguém é obrigado ao impossível.

A Resolução COFECI no 1.399/2017, ao prever a aplicação de multa eleitoral também aos profissionais impedidos de votar por inadimplência, extrapola os limites da delegação normativa prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978, pois amplia hipótese de incidência da penalidade não contemplada pela lei.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região consolidou entendimento no sentido de que é indevida a cobrança de multa eleitoral quando o profissional estava impossibilitado de votar por inadimplência perante o conselho profissional.

Quanto ao pedido do Ministério Público Federal para fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão, a cominação prévia de astreintes depende de necessidade concreta, conforme art. 537 do CPC. Na ausência de demonstração atual de descumprimento da ordem judicial, revela-se adequada a solução adotada pela sentença, que deixou eventual fixação de multa para momento posterior, caso se verifique descumprimento.

A notícia de suposto descumprimento da tutela de urgência não se confirmou, pois restou demonstrado que o profissional mencionado encontrava-se regular perante o conselho à época do processo eleitoral, estando apto a votar. A multa aplicada, portanto, decorreu de ausência injustificada ao pleito, hipótese prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 e não abrangida pela vedação estabelecida na presente ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Mantida integralmente a sentença que determinou aos conselhos profissionais que se abstenham de aplicar multa eleitoral a profissionais inadimplentes impedidos de votar. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985.

Tese de julgamento: “1. A multa eleitoral prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 não pode ser aplicada ao profissional inscrito em conselho regional que deixou de votar por estar inadimplente e, por essa razão, impedido de exercer o voto. 2. Norma regulamentar que estende a incidência da multa eleitoral ao profissional impedido de votar por inadimplência extrapola os limites da delegação normativa prevista na lei. 3. A fixação de multa cominatória depende da demonstração de necessidade concreta, podendo ser determinada posteriormente em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 84, IV; CTN, arts. 113, §1o, e 114; CPC, arts. 489, §1o, IV; 537; 77, IV e §§1o e 2o; Lei no 6.530/1978, art. 11; Lei no 7.347/1985, arts. 11 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.306; TRF-3, ApCiv 0002953-34.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 17.03.2023; TRF-3, ApCiv 5003243-06.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 25.07.2022; TRF-3, AI 5010274-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 14.07.2023; TRF-3, ApCiv 0046876-47.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 16.02.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028780-43.2018.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO BORREGO NOGUEIRA - SP194527-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO BORREGO NOGUEIRA - SP194527-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS, CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Conselho Federal de Corretores De Imóveis – COFECI e Conselho Regional de Corretores De Imóveis da 2a Região – CRECI/SP e pelo Ministério Público Federal em face da r. sentença que julgou procedente a ação civil pública para determinar que os réus se abstenham de aplicar multas eleitorais a profissionais inscritos em seus quadros que, inadimplentes, deixarem, em decorrência desse inadimplemento da anuidade, de votar em processo eleitoral.

O d. juízo a quo entendeu que tal penalidade é ilegítima e desarrazoada, pois os próprios conselhos impedem esses profissionais de exercer o voto em razão da inadimplência. Assim, essa vedação constitui causa justificada para a ausência, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 seria contraditória e incompatível com o ordenamento jurídico.

A sentença foi integrada após o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Parquet, sem alteração no resultado do julgamento, passando o dispositivo a prever também que os réus se abstenham de incluir nas resoluções de futuros processos eleitorais a previsão de multa eleitoral aos profissionais inadimplentes impedidos de votar.

Os apelantes requerem, em síntese, a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao dever de fundamentação, sob o argumento de que o d. juízo de origem teria apenas reproduzido os fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, sem enfrentar adequadamente a contestação. No mérito, defendem a legalidade da multa eleitoral aplicada aos corretores que deixam de votar nas eleições do conselho, afirmando que a penalidade decorre diretamente do art. 11 da Lei no 6.530/1978 e que a Resolução no 1.399/2017 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis apenas regulamenta a matéria, inexistindo ilegalidade ou bis in idem pelo fato de o profissional inadimplente estar impedido de votar.

O Ministério Público Federal também interpôs recurso de apelação (ID 151662774), no qual requereu a reforma parcial da r. sentença, para que seja fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, por execução fiscal que vier a ser proposta pelos réus após a intimação da sentença, nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/85 e do artigo 537 do CPC. Afirmou, ainda, que a cominação da multa servirá para impedir que os réus descumpram a ordem judicial, o que, por sua vez, obstará o ajuizamento de execuções fiscais, que têm sido propostas pelos conselhos para cobrar débitos envolvendo multas eleitorais aplicadas a profissionais inadimplentes.

Com contrarrazões (ID 151662794).

O Ministério Público Federal opinou pelo (i) desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região, e pelo (ii) provimento do recurso de apelação interposto pelo Parquet, com a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento do comando judicial (ID 152059632).

O Ministério Público Federal noticiou suposto descumprimento da tutela de urgência pelo CRECI/SP, relatando que o profissional Matheus Mariotti Motta teria sido apenado com multa eleitoral em razão de não haver votado nas eleições de 2018, situação que, segundo o Parquet, decorreu de sua inadimplência à época do pleito. Requereu, ademais, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, IV e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil (ID 262288422).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço dos recursos de apelação e passo aos respectivos exames.

Os apelantes COFECI e CRECI/SP sustentam, em sede preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ao duplo grau de jurisdição, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau teria adotado os mesmos fundamentos da decisão de tutela de urgência sem enfrentar os argumentos deduzidos na contestação. A alegação, contudo, não prospera.

Embora o d. juízo a quo tenha feito expressa remissão à fundamentação expendida quando da apreciação da tutela de urgência, a técnica de motivação per relationem é amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para demonstrar o acerto da conclusão alcançada.

In casu, foi devidamente observada a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Tema no 1.306, segundo a qual “a técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas”.

Nesse ponto, importa observar que a matéria debatida nos autos é essencialmente de direito, circunstância que torna ainda mais acertada a adoção desse expediente, na medida em que o substrato fático encontrava-se devidamente delimitado desde o deferimento da liminar. Não se trata, portanto, de omissão vedada pelo ordenamento, mas de remissão a fundamentos já suficientemente explicitados, que deram conta de modo satisfatório de resolver a controvérsia instalada.

Ademais, o fato de a sentença não ter percorrido individualmente cada argumento defensivo não implica necessariamente sua nulidade. O que o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil exige é que o julgador enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. No caso dos autos, os fundamentos centrais da defesa, quais sejam, a ausência de bis in idem, a natureza tributária da multa e a interpretação do artigo 11 da Lei no 6.530/78, foram refutados pela argumentação adotada na sentença, segundo a qual inexiste hipótese de incidência da multa quando o próprio Conselho impediu o exercício do voto.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade.

No mérito, também não merece acolhimento a apelação dos réus.

A multa eleitoral encontra-se prevista na Lei no 6.530/78 como sanção aplicável aos profissionais inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis que deixarem de votar nas eleições para membros do Conselho Regional, sem causa justificada, in verbis:

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão compostos por vinte e sete membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em chapa pelo sistema de voto pessoal indelegável, secreto e obrigatório, dos profissionais inscritos, sendo aplicável ao profissional que deixar de votar, sem causa justificada, multa em valor máximo equivalente ao da anuidade. (Redação dada pela Lei no 10.795, de 5.12.2003)

A Resolução COFECI n.o 1.399/2017, publicada no Diário Oficial da União de 09 de fevereiro de 2018, Seção 1, fls. 186/189, prevê a aplicação de multa eleitoral para os profissionais que deixam de votar, com menção expressa àqueles impedidos de votar em razão de estarem inadimplentes:

“Art. 7o – Nos termos do artigo 11 da Lei n.o 6.530/78, o profissional que deixar de votar estará sujeito a multa em valor equivalente ao de uma anuidade do ano da realização da eleição, corrigida até o dia do efetivo pagamento, se não for validamente justificada sua ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia útil, após a realização do pleito.

§ 1.o – O profissional que deixar de votar por motivo de doença impeditiva, comprovada mediante atestado médico que declare sua impossibilidade, poderá justificar a ausência em até 60 (sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia útil, após a realização do pleito.

§ 2.o – A multa prevista no caput aplica-se também aos inscritos que deixarem de votar por estarem em débito junto ao Conselho Regional referente a multa ou anuidades de exercícios anteriores ao de 2018.

§ 3.o - Para cobrança da multa eleitora, o Conselho Regional poderá aplicar o disposto no art. 2.o da Resolução-COFECI no 315/91 ou, se for o caso, adotar as providências descritas nos itens 5 e 6 da ResoluçãoCOFECI no 176/84.

§ 4.o – A justificativa pelo não comparecimento à eleição poderá ser ou não aceita pelo Conselho Regional. Só será aceita quando lastrada em motivos relevantes como, exemplificativamente: viagem comprovada (exceto no caso de chapa única), doença impeditiva, falecimento de parente próximo, acidente, casamento do próprio eleitor. A simples comunicação de não comparecimento não configura justificativa válida.” – Grifos nossos.

O ponto central da controvérsia recursal reside na interpretação do artigo 11 da Lei no 6.530/78, que estabelece ser o voto pessoal, indelegável, secreto e obrigatório, sujeitando o profissional que deixar de votar, sem causa justificada, a multa em valor máximo equivalente ao da anuidade.

Para que se configure a hipótese de incidência da multa eleitoral, é logicamente necessário que o profissional tenha tido a possibilidade de votar e, não obstante, tenha se abstido de fazê-lo sem apresentar justificativa legalmente aceita.

Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer norma que autorize a punição de alguém pelo não exercício de uma conduta que lhe era, ao mesmo tempo, juridicamente vedada. Tal entendimento decorre diretamente do princípio ad impossibilia nemo tenetur: “ninguém é obrigado ao impossível”.

É verdade que o profissional que não paga suas anuidades age de forma negligente, sujeitando-se às consequências previstas no ordenamento para esse comportamento, entre as quais, precisamente, a vedação ao voto. Mas daí não se segue que ele deva também ser punido pela consequência de uma consequência, isto é, que deva sofrer nova sanção pelo fato de não ter votado, quando a razão do não voto foi exatamente a sanção anteriormente imposta. O raciocínio dos apelantes, nesse ponto, constitui um círculo vicioso que o direito não pode chancelar: o profissional é inadimplente, logo não pode votar; como não votou, é punido com multa. A punição pela multa agrava a inadimplência, que por sua vez justificaria nova vedação ao voto, e assim por diante. Esse encadeamento é manifestamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem orientar a atividade sancionatória do Estado.

Tampouco convence o argumento de que a multa eleitoral seria dirigida a todos os inscritos, adimplentes ou não, que não demonstrassem justa causa pela ausência. O dever de votar só é exigível daquele que estava em condições jurídicas de exercê-lo. Ao profissional inadimplente, a quem foi negado o acesso às urnas, o dever de votar era juridicamente inexigível no caso concreto, porque sua execução foi obstada por norma do próprio Conselho.

Também não merece acolhida a tese de que, por terem natureza tributária as contribuições devidas aos Conselhos Profissionais, os réus estariam obrigados a efetuar o lançamento e a cobrança da multa eleitoral, sob pena de prevaricação. A legalidade tributária, invocada pelos próprios apelantes, exige não apenas que a obrigação tributária tenha previsão em lei, mas também que a hipótese de incidência esteja devidamente configurada. No caso, como demonstrado, a hipótese de incidência da multa eleitoral, qual seja, a ausência injustificada ao pleito, não se configura quando o próprio Conselho vedou ao profissional o exercício do voto. Não existe, portanto, obrigação tributária válida a ser lançada e cobrada, nos termos dos artigos 113, § 1o, e 114 do CTN.

Outrossim, a alegação de que a Resolução no 1.399/17 apenas cumpriria os limites impostos pelo artigo 11 da Lei no 6.530/78 não pode ser aceita. Ao prever expressamente, em seu artigo 7o, §2o, que a multa eleitoral se aplica também aos inscritos que deixarem de votar por estarem em débito junto ao Conselho Regional, a mencionada Resolução foi além do que a lei autoriza, ou, mais precisamente, aplicou a penalidade a uma situação que a lei não contempla, pois a lei só permite a multa na ausência de causa justificada, e a vedação imposta pelo próprio Conselho constitui, induvidosamente, causa justificada. Nesse aspecto, portanto, a Resolução extrapola os limites da delegação normativa conferida pelo artigo 11 da Lei no 6.530/78, violando o art. 84, IV, da Constituição Federal, aplicável ao exercício do poder normativo pela Administração indireta.

A jurisprudência desta Eg. Corte Regional é uníssona no sentido de que, se o contribuinte estiver impossibilitado de votar por inadimplência, possuindo débito de qualquer natureza para com o respectivo Conselho Profissional, é descabida a exigência da multa eleitoral:

TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI DA 2a REGIÃO. MULTA ELEITORAL. COBRANÇA INDEVIDA. 1. a Resolução COFECI 1.128/2009 estabeleceu normas para a realização de eleições nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, dispondo no art. 2o, II, das Normas Regulamentadoras do processo eleitoral que o corretor esteja em dia com as obrigações financeiras para com o CRECI, inclusive a anuidade, para poder exercer seu direito a voto. 2. Se o contribuinte estiver impossibilitado de votar por inadimplência, possuindo débito de qualquer natureza para com o respectivo Conselho Profissional, é descabida a exigência da multa eleitoral, agindo bem o Juízo de origem ao afastá-la 3. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 00029533420174036106 SP, Relator: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/03/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - CRECI. ELEIÇÃO. ANUIDADES. INADIMPLENCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. - Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da multa eleitoral como penalidade ao Corretor inadimplente - A multa eleitoral instituída pelo Decreto n. 81.871/78, ao regulamentar a Lei no 6.530/78, criou a exigência do voto obrigatório e impôs a multa eleitoral como penalidade aos profissionais inscritos no Conselho que deixarem de votar nas eleições para escolha de seus dirigentes, sem causa justificada - As Resoluções COFECI n.1.241/2012 e n. 1.354/2015 estabelecem que para votar o Corretor de Imóveis deve estar em dia com suas obrigações financeiras, inclusive a anuidade do exercício corrente. Assim, se estava impedido de votar é descabida a exigência da multa eleitoral - A alegação da parte autora de que tenha sido impedida de votar no pleito de 2015, em razão de pendência financeira perante o Conselho, não foi objeto de controvérsia, tendo em vista a ausência de contestação - Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, evitando-se a fixação irrisória ou exorbitante. Considerando o proveito econômico obtido pelo vencedor e o irrisório valor dado à causa, mantenho a sentença que fixou a verba honorária em R$600,00 - Sucumbências recursal. Aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015. Majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 1%. - Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50032430620184036113 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/07/2022)

AGRAVOS INTERNOS. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO REGIONAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. MULTA ELEITORAL. NULIDADE DA CDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A Resolução COFECI no 1.128/2009 estabeleceu normas para a realização de eleições nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, dispondo no artigo 2o, II, das Normas Regulamentadoras do processo eleitoral que o corretor esteja em dia com as obrigações financeiras para com o CRECI da Região, inclusive a anuidade do exercício corrente para poder exercer seu direito a voto. 2. De praxe, portanto, nas eleições realizadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo terem direito de voto somente os corretores de imóveis em dia com suas obrigações, dentre elas o pagamento das anuidades. Se estiver impossibilitado de votar, não há que se impor multa. 3. Por fim, eventual extinção da execução fiscal deve ser declarada pelo d. Juiz de Origem, oportunidade em que devem ser verificadas outras questões como a possibilidade de condenação em honorários e o destino dos valores bloqueados, sob pena de supressão de instância. 4. Agravos internos não providos.

(TRF-3 - AI: 50102741020234030000 SP, Relator: LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 14/07/2023, 6a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/07/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO - CRECI/SP. ANUIDADES DE 2011 a 2014. NULIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS CDA'S. COBRANÇA DE MULTA ELEITORAL DO ANO DE 2012. INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO À ANUIDADE DE 2012. COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de execução fiscal em que se busca a cobrança das anuidades de 2011 a 2014, e multa eleitoral de 2012 (ID de n.o 266648224, páginas 11-15).. 2. No presente caso, a sentença declarou a nulidade da cobrança, pois os dispositivos legais utilizados pelo exequente não configuram embasamento legal válido para a cobrança das anuidades, pois não trouxeram as alterações introduzidas pela Lei no 10.795/2003. 3. Não prospera a alegação do apelante, no sentido da possibilidade de substituição das CDA's, pois tal operação importaria em modificação substancial do próprio lançamento, como já destacado no REsp de no 1.045.472/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. De outra face, com relação à multa de eleição, prevista para os anos de 2012 Trata-se de execução fiscal em que se busca a cobrança das anuidades de 2011 a 2014, e multa eleitoral de 2012 (ID de n.o 266648224, páginas 14), a execução padece de nulidade, pois a resolução COFECI de no 1.128/2009 (art. 2o, II) estabelece normas para a realização de eleições nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, dispondo no artigo 2o, II, das Normas Regulamentadoras do processo eleitoral que o corretor esteja em dia com as obrigações financeiras para com o CRECI da Região, inclusive a anuidade do exercício corrente para poder exercer seu direito a voto. Ressalte-se que a Resolução COFECI de no 809/2003, no seu artigo 13, II, já estabelecia norma neste mesmo sentido. Desse modo, nas eleições realizadas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo terão direito de voto somente os corretores de imóveis em dia com suas obrigações, dentre elas o pagamento das anuidades. Se estiver impossibilitado de votar, não há que se impor multa. No caso dos autos, como está sendo cobrada a anuidade de 2012, é indevida a imposição da multa eleitoral (precedentes deste Tribunal). 5. Recurso de apelação desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 00468764720154036182 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2023, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/02/2023)

No que se refere à apelação do Ministério Público Federal, que postula a reforma da sentença para que seja cominada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, não assiste razão ao apelante.

O Ministério Público Federal sustenta que a sentença teria sido omissa ao não fixar desde logo a multa cominatória, argumentando que sua função é preventiva e que a fixação prévia das astreintes seria indispensável para garantir a efetividade da ordem judicial, evitando o ajuizamento de novas execuções fiscais pelos réus em desrespeito ao comando sentencial.

Sem razão, contudo. A r. sentença apelada, ao consignar que a questão da multa cominatória deveria ser apreciada pelo juízo competente caso constatada a inobservância do comando jurisdicional, adotou solução tecnicamente adequada e compatível com o ordenamento processual.

O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória depende de necessidade concreta, à vista das circunstâncias fáticas e jurídicas então verificadas.

In casu, a fixação de multa cominatória em caráter prévio e abstrato revela-se desnecessária, ante a ausência de comprovação de descumprimento da determinação judicial pelos réus neste momento processual. Nada impede que, oportunamente, caso sobrevenha descumprimento concreto e comprovado das obrigações impostas neste julgamento, seja a astreinte cominada.

Portanto, inexistem fundamentos para alteração do entendimento esposado pelo d. juízo de origem, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora reforçados pelos argumentos trazidos neste voto.

Ademais, verifica-se que, no curso do feito, o Ministério Público Federal noticiou suposto descumprimento da tutela de urgência pelo CRECI/SP, relatando que o profissional Matheus Mariotti Motta teria sido apenado com multa eleitoral em razão de não haver votado nas eleições de 2018, situação que, segundo o Parquet, decorreu de sua inadimplência à época do pleito. Requereu, ademais, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 77, IV e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil (ID 262288422).

Os esclarecimentos prestados pelo CRECI/SP demonstram que o profissional havia quitado a anuidade proporcional de 2016 e a integralidade da anuidade de 2017 no curso do próprio ano de 2017, encontrando-se, portanto, em situação regular para os fins eleitorais previstos no artigo 5o, inciso II, da Resolução COFECI no 1.399/2017, que condicionava a aptidão eleitoral à quitação das obrigações financeiras até a anuidade do exercício de 2017. Em outras palavras, o profissional estava apto a votar e, não o tendo feito por desídia própria, sujeitou-se legitimamente à multa eleitoral prevista no artigo 11 da Lei no 6.530/78, situação inteiramente distinta daquela que é objeto de vedação nestes autos, que diz respeito exclusivamente ao profissional impedido de votar em razão da própria inadimplência (ID 285997789).

Assim, no episódio relatado, não houve descumprimento da ordem judicial, uma vez que a multa foi aplicada a profissional que estava em condições de votar e optou por não fazê-lo sem causa justificada, o que se amolda precisamente à hipótese de incidência prevista no artigo 11 da Lei no 6.530/78 e não contraria o comando emanado pelo d. juízo de origem. Descabe, portanto, a aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, nos termos da fundamentação acima.

Descabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHOS PROFISSIONAIS. PROCESSO ELEITORAL EM CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. MULTA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROFISSIONAL INADIMPLENTE IMPEDIDO DE VOTAR. RESOLUÇÃO COFECI No 1.399/2017. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região – CRECI/SP e pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar que os réus se abstenham de aplicar multa eleitoral a profissionais inscritos que, por estarem inadimplentes com o pagamento de anuidades, estejam impedidos de votar nos processos eleitorais do conselho.

A sentença reconheceu que a aplicação da multa prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 é incompatível com a situação em que o próprio conselho impede o profissional inadimplente de exercer o voto, circunstância que configura causa justificada para a ausência ao pleito. Em embargos de declaração, foi acrescida determinação para que os réus também se abstenham de incluir, em resoluções futuras, previsão de multa eleitoral aos profissionais inadimplentes impedidos de votar.

Os conselhos apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao dever de fundamentação. No mérito, defenderam a legalidade da multa eleitoral prevista na Lei no 6.530/1978 e regulamentada pela Resolução COFECI no 1.399/2017. O Ministério Público Federal apelou para requerer a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de multa eleitoral a profissional inscrito em conselho profissional que deixou de votar em eleição por estar inadimplente e, por essa razão, impedido de exercer o voto; e (ii) saber se deve ser fixada multa cominatória prévia para assegurar o cumprimento da decisão judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença não procede. A técnica de fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que o julgador enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma sucinta, o que ocorreu no caso concreto.

O art. 11 da Lei no 6.530/1978 prevê multa ao profissional que deixar de votar sem causa justificada nas eleições dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. A incidência da penalidade pressupõe que o profissional tenha tido possibilidade jurídica de exercer o voto.

O profissional inadimplente encontra-se impedido de votar nas eleições do conselho, conforme normas regulamentares que condicionam o exercício do voto à quitação das obrigações financeiras. Nessa hipótese, o não comparecimento ao pleito decorre de impedimento jurídico imposto pela própria entidade de classe.

A aplicação de multa eleitoral nessa situação configura sanção por conduta cuja prática foi previamente vedada pelo próprio conselho, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar o princípio segundo o qual ninguém é obrigado ao impossível.

A Resolução COFECI no 1.399/2017, ao prever a aplicação de multa eleitoral também aos profissionais impedidos de votar por inadimplência, extrapola os limites da delegação normativa prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978, pois amplia hipótese de incidência da penalidade não contemplada pela lei.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região consolidou entendimento no sentido de que é indevida a cobrança de multa eleitoral quando o profissional estava impossibilitado de votar por inadimplência perante o conselho profissional.

Quanto ao pedido do Ministério Público Federal para fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão, a cominação prévia de astreintes depende de necessidade concreta, conforme art. 537 do CPC. Na ausência de demonstração atual de descumprimento da ordem judicial, revela-se adequada a solução adotada pela sentença, que deixou eventual fixação de multa para momento posterior, caso se verifique descumprimento.

A notícia de suposto descumprimento da tutela de urgência não se confirmou, pois restou demonstrado que o profissional mencionado encontrava-se regular perante o conselho à época do processo eleitoral, estando apto a votar. A multa aplicada, portanto, decorreu de ausência injustificada ao pleito, hipótese prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 e não abrangida pela vedação estabelecida na presente ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Mantida integralmente a sentença que determinou aos conselhos profissionais que se abstenham de aplicar multa eleitoral a profissionais inadimplentes impedidos de votar. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985.

Tese de julgamento: “1. A multa eleitoral prevista no art. 11 da Lei no 6.530/1978 não pode ser aplicada ao profissional inscrito em conselho regional que deixou de votar por estar inadimplente e, por essa razão, impedido de exercer o voto. 2. Norma regulamentar que estende a incidência da multa eleitoral ao profissional impedido de votar por inadimplência extrapola os limites da delegação normativa prevista na lei. 3. A fixação de multa cominatória depende da demonstração de necessidade concreta, podendo ser determinada posteriormente em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 84, IV; CTN, arts. 113, §1o, e 114; CPC, arts. 489, §1o, IV; 537; 77, IV e §§1o e 2o; Lei no 6.530/1978, art. 11; Lei no 7.347/1985, arts. 11 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.306; TRF-3, ApCiv 0002953-34.2017.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 17.03.2023; TRF-3, ApCiv 5003243-06.2018.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 25.07.2022; TRF-3, AI 5010274-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 14.07.2023; TRF-3, ApCiv 0046876-47.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão